Tribunal: TJSP
Processo: 9072188-62.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
r 116/03). Improcedência. Contrato complexo que inclui prestação de serviços e não se limita a mera obrigação de dar ou de fazer. Aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade ao franqueado. Interpretação do conceito de "serviços de qualquer natureza" à luz da Constituição Federal. Aplicação do decidido no julgamento do tema 300 das questões constitucionais com repercussão geral e da ação direta de inconstitucionalidade 4.784, ambos pelo Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente alterado.
(TJSP; Apelação Cível 9072188-62.2005.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 4. VARA CIVEL; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 04/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2025

Data de publicação:

04/06/2025

Outros números:

4585235000

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança coletivo. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Acórdão a dar parcial provimento ao apelo. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alegação de não incidência sobre receitas provenientes de contrato de

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança coletivo. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Acórdão a dar parcial provimento ao apelo. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alegação de não incidência sobre receitas provenientes de contrato de franquia com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03). Improcedência. Contrato complexo que inclui prestação de serviços e não se limita a mera obrigação de dar ou de fazer. Aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade ao franqueado. Interpretação do conceito de "serviços de qualquer natureza" à luz da Constituição Federal. Aplicação do decidido no julgamento do tema 300 das questões constitucionais com repercussão geral e da ação direta de inconstitucionalidade 4.784, ambos pelo Supremo Tribunal Federal. Acórdão parcialmente alterado.